Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA TATIANA DA SILVA - CPF: 043.575.761-05 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ABUSIVAS. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por ANDREIA TATIANA DA SILVA, alegando abusividade na cobrança de energia, pois não há qualquer comprovação do consumo alegado pela empresa, pois em sua residência moram apenas ela e quatro filhos pequenos, possuindo cinco bicos de energia, uma geladeira, dois ventiladores e um aparelho de televisão. Assim ao final requer a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 14.848.14, bem como indenização pelos danos morais.

2. A Requerida, em sede de defesa, argumenta que se tratam os valores de faturas de recuperação de consumo, pois, devido as irregularidades no medidor de energia, a autora estaria consumindo mais energia do que o registrado. Assim, alega que não se trata de cobrança indevida, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

3. Após a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5. A retirada do medidor de energia realizada pela empresa, inviabiliza qualquer possibilidade de se recuperar consumo, pois não permite que o consumidor tenha ciência do real consumo do imóvel, estando a mercê do que é definido pela empresa de energia como consumo não faturado.

6. A falha na prestação do serviço, neste caso específico, está na alegação de consumo superior ao devido, sem efetivamente provar,
visto que não há medidor de energia instalado no local para a averiguação
, o que certamente gera a obrigação de indenizar.

7. Diante da inexistência de certeza quanto aos valores a serem recuperados, devem as faturas discutidas nestes autos, serem declaradas indevidas.

8. Por outro lado é entendimento pacificado que a mera cobrança indevida e/ou descumprimento contratual, não ensejam, por si sós, indenização por danos morais.

9. Sentença REFORMADA.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por ANDREIA TATIANA DA SILVA, alegando abusividade na cobrança de energia, pois não há qualquer comprovação do consumo alegado pela empresa de energia, pois em sua residência moram apenas ela e quatro filhos pequenos, possuindo cinco bicos de energia, uma geladeira, dois ventiladores e um aparelho de televisão, assim ao final requer a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 14.848.14, bem como indenização pelos danos morais.

Já a Requerida, em sede de defesa, argumenta que se tratam os valores de faturas de recuperação de consumo, pois, devido as irregularidades no medidor de energia, a autora estaria consumindo mais energia do que o registrado. Assim, alega que não se trata de cobrança indevida, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

Após a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, sob o seguinte fundamento:

Da análise dos documentos colacionados aos autos pela Reclamada verifico que razão lhe assiste, pois logrou êxito em demonstrar que a cobrança efetuada decorre das recorrentes irregularidades encontradas no medidor da Unidade Consumidora do Reclamante. A Reclamada ainda trouxe aos autos o Termo de Ocorrência, bem como registros fotográficos onde é possível verificar a irregularidade apontada pela empresa.

Além disso, verifica-se que a Reclamante está inadimplente perante a empresa desde o ano de 2015, sendo forçoso reconhecer que não é possível que possa ter permanecido no imóvel sem energia elétrica por período tão longo; o que confere verossimilhança à alegação da Reclamada de religação da UC à sua revelia.

A reclamante, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial, haja vista que em sua residência não há medidor de energia instalado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Requerente informa abusividade nas seguintes faturas:

2019 7 1381 30/10/2019 ...................................R$ 1.359,00

2019 7 3761 30/10/2019 ...................................R$ 3.697,85

2018 8 1903 30/11/2018 ...................................R$ 1.702,19

2018 4 1320 30/06/2018 ...................................R$ 999,81

2018 1 1427 30/03/2018 ...................................R$ 1.028,13

2017 10 1473 29/12/2017 .................................R$ 1.144,73

2017 7 4113 29/09/2017 ...................................R$ 3.142,59

2015 8 07/08/2015 30 19/08/2015 ..................R$ 5,62

2015 7 08/07/2015 370 20/07/2015 ................R$ 402,33

2015 6 08/06/2015 430 18/06/2015 .................R$ 454,66

2015 5 07/05/2015 367 19/05/2015 .................R$ 421,39

2015 4 07/04/2015 434 20/04/2015 .................R$ 489,83

Total Cobrado Indevidamente.....................R$ 14.848,13

Já a Requerida sustenta que constatou irregularidades no sistema de medição dando ensejo a cobrança efetuada, lavrando-se cinco Termos de Ocorrência e Inspeção, a saber: 647101, de 14/06/2017; 637367, de 02/10/2017; 682671, de 09/08/2018; 688547, de 16/04/2018; 680287, de 05/01/2018 e 721825, de 23/07/2019.

No entanto, a Autora em suas razões recursais afirma INEXISTIR MEDIDOR DE CONSUMO EM SUA RESIDÊNCIA, razão pela qual não seria possível se realizar a recuperação de consumo, já que inexiste a possibilidade de se constatar a irregularidade no medidor.

Analisando as provas produzidas aos autos, tenho que a Requerente anexa a petição inicial, registro fotográfico confirmando a ausência do medidor de energia (id 73378981):

Tal fato também se encontra provado na ordem de serviço anexada com a defesa, id 73378999, sendo retirado o medidor em 29/09/2016:

Ademais, nos registros fotográficos que acompanham o TOI, id 73378998, também se confirma a ausência do medidor de energia:

Deve ser registrado que o fato principal noticiado pela Autora para justificar a abusividade das faturas é justamente a ausência do medidor de energia para se apurar o efetivo consumo. E, não há em contestação, qualquer menção a sua ausência, aliás, há em diversos trechos da defesa a alegação de que foram encontradas irregularidades no medidor, conforme se segue:

“Assim sendo, os técnicos da concessionária requerida
procederam ao imediato ajuste do medidor
, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada”

“Percebe-se que a requerida não conseguiu cobrar a integralidade da energia utilizada pela parte autora
durante os meses em que o medidor se encontrava adulterado
pela sobredita anormalidade, o que legitima a cobrança do débito dos valores em discussão.”

“À guisa de informação, com relação
aos funcionários que fazem a leitura mensal nos imóveis dos consumidores
estes não têm a prerrogativa e muito menos o treinamento necessário para verificação de fraudes e/ou irregularidades nas ligações.”
(sem grifos no original).

O Requerido não explicou por que retirou o medidor de energia no ano de 2016 e não o reinstalou
,
sendo que os seus funcionários constataram em todas as cinco inspeções que o medidor não estava instalado e em momento algum demonstraram interesse em informar a autora como proceder para aquisição do medidor ou até notifica-la para que o fizesse.

Por outro lado, não se pode concluir que houve má-fé por parte da autora, ante a ausência do relógio medidor, porquanto é de responsabilidade da Concessionária de energia elétrica a instalação e fiscalização periódica de sua funcionalidade na unidade consumidora.

O
caput
do art. 73 e o art. 77, da Res. 414/2010 da ANEEL, expressamente dispõem que o fornecimento, instalação e verificação periódica do medidor de consumo de energia elétrica são providências de responsabilidade da concessionária, não podendo o ônus da falha de tais deveres ser transferido a consumidora, se assim não se estipulou.

Assim, sem o aparelho que mede o consumo e que efetivamente comprova se foi consumida mais energia do que registrada, não há como garantir que os valores cobrados pela empresa de energia são reais, pois não há como realizar a comparação entre o consumo no período tido como irregular pelo período regular, se não há como proceder à medição.

Outrossim, pela regra de experiência, existem diversos processos ajuizados sob o tema “recuperação de consumo” em que mesmo havendo desvio de energia, não foi provada a alteração do consumo entre o período regular e irregular, razão pela qual todos os débitos devem ser declarados inexistentes.

Ressalto que no caso, por não se tratar de fatura de regular de consumo, mas sim de fatura eventual, não se faz a revisão pelo consumo mínimo, pois todos os valores cobrados são referentes a períodos supostamente recuperados.

Quanto aos valores anteriores a retirada do medidor pela empresa de energia, isto é, anteriores a 2016, a requerida não trouxe aos autos os TOIs de tais valores, muito menos o histórico de consumo do período, razão pela qual declaro estas faturas indevidas.

Já em relação ao dano moral, é do entendimento pacificado por esta Turma Recursal que a mera cobrança indevida e/ou o descumprimento contratual, não ensejam por si sós, indenização por danos morais. Para tanto, deveria a autora comprovar o abalo e a extensão do dano sofrido em concreto, consoante o artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
ANDREIA TATIANA DA SILVA
,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexistente todas as faturas discutidas nos autos, que totalizam a importância de R$ 14.848,00.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021